Tribunal: TJSP
Processo: 2037099-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCLUSÃO DE NOME – SERASA LIMPA NOME - TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO CABIMENTO.
– Pretensão de que seja determinada a exclusão do nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome – Hipótese em que o registro da dívida existente no Serasa não é público, diferentemente da negativação – Questão de mérito que não pode ser apreciada em sede de cognição sumária, dependendo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCLUSÃO DE NOME – SERASA LIMPA NOME - TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO CABIMENTO.
– Pretensão de que seja determinada a exclusão do nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome – Hipótese em que o registro da dívida existente no Serasa não é público, diferentemente da negativação – Questão de mérito que não pode ser apreciada em sede de cognição sumária, dependendo de análise mais aprofundada:

– Incabível a concessão da tutela pretendida, pois não houve negativação do nome da autora e o direito alegado somente poderá ser apreciado quando da análise do mérito.

RECURSO NÃO PROVIDO.